Tribunal: TJBA
Processo: 8003561-73.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003561-73.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
DIEGO MARTINS DE SOUZA, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: ANGELITA PEREIRA DA ROCHA

Advogado(s)
:
DANYELLA COSTA GONCALVES, BIANCA FAGUNDES BERNARDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos descontos posteriores, bem como condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O banco sustentou a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos descontos indevidos e pela repetição do indébito, simples ou em dobro; (iii) determinar se está configurado o dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, pois o contrato apresentado contém divergências substanciais na assinatura da consumidora e inconsistências quanto ao local de formalização, em desacordo com o art. 9º da IN INSS/PRES nº 28/2008.

Compete ao réu o ônus de provar a autenticidade da contratação e da assinatura impugnada, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbe.

A fraude em empréstimo consignado configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não caracterizando fato exclusivo de terceiro apto a afastar a responsabilidade civil.

A cobrança indevida enseja repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a devolução em dobro quando ausente engano justificável, conforme entendimento do STJ no Tema 929.

A restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos posteriores observa o marco temporal em que evidenciada a ciência inequívoca da controvérsia, preservando o equilíbrio da condenação e vedando o enriquecimento sem causa.

A cobrança decorrente de contrato inexistente configura dano moral in re ipsa, pois a lesão decorre do próprio fato ofensivo, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende ao método bifásico adotado pelo STJ, observando a gravidade do fato, a capacidade econômica das partes e a função compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8003561-73.2021.8.05.0088
, em que figuram, como apelante,
BANCO DAYCOVAL S/A,
e, como apelada,
ANGELITA PEREIRA DA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)